Tribunal: TJPA
Processo: 0813869-46.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813869-46.2022.8.14.0006

APELANTE: RENAN SOARES DE ASSUNÇÃO, DEIVISON RAFAEL DO ESPIRITO SANTO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, C/C ART, 70, DO CPB.

RECURSOS PRÓPRIOS. TESES ANALISADAS CONJUNTAMENTE NO QUE COINCIDENTES OS PEDIDOS E AS RAZÕES DE PEDIR.

PRELIMINARES DE NULIDADE:

DO RECONHECIMENTO DOS APELANTES E DA AÇÃO POLICIAL DE BUSCA PESSOAL E DO VEÍCULO
.

IMPOSSIBILIDADE
. OS APELANTES FORAM DEVIDAMENTE RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS, SENDO PRESOS AINDA EM FLAGRANTE, NO INTERIOR DO VEÍCULO UTILIZADO NA FUGA E NA POSSE DA
RES DELITIVA.

APELANTE RENAN QUE CONFESSOU, PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, A AUTORIA DELITIVA JUNTAMENTE COM O APELANTE DEIVISON E UM TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO, NEGANDO, PORÉM, EM JUÍZO O QUE ALEGARA NA FASE INQUISITORIAL.

AÇÃO POLICIAL QUE SE DEU EM RAZÃO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS QUE APONTAVAM CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO UTILIZADO NA FUGA, INCLUSIVE SUA PLACA, AGINDO OS AGENTES PÚBLICOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL UMA VEZ QUE DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÕES FUNDAMENTADAS NÃO SÓ NOS RECONHECIMENTOS FEITOS PELAS VÍTIMAS, MAS TAMBÉM EM DEMAIS PROVAS DE AUTORIA QUE FORAM JUNTADAS AOS AUTOS. PRELIMINARES REJEITADAS.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTES QUE FORAM PRESOS EM FLAGRANTE, NO INTERIOR DO VEÍCULO UTILIZADO NA FUGA E AINDA NA POSSE DOS BENS ROUBADOS DAS VÍTIMAS, TENDO ESTAS RELATADO EM JUÍZO A DINÂMICA DOS FATOS E REITERADO O QUE RELATADO NA FASE INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO.

DOSIMETRIA - RECURSO DO APELANTE DEIVISON. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL E MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPROVIDO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E FULCRADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS. PENA BASE JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO AUMENTADA NA SEEGUNDA FASE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, NA TERCEIRA FASE EM RAZÃO DAS MAJORANTES, BEM COMO PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES EMANADAS DAS CORTES SUPERIORES, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS, BEM COMO SE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis

dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
DEIVISON RAFAEL DO ESPÍRITO SANTO MONTEIRO,
por Advogado devidamente habilitado, e de
RENAN SOARES DE ASSUNÇÃO,
por membro da Defensoria Pública devidamente constituído,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 12420162, que no dia 25 de julho do ano de 2022, por volta das 16:30 horas, agentes da segurança pública que faziam ronda no Conjunto Júlia Seffer foram informados sobre dois indivíduos que estavam no veículo Celta/Chevrolet, prata, placa JVT 2134, registrado em nome do ora apelante Renan Soares Conceição, e que estes haviam assaltado uma loja de Autopeças, localizada na Rodovia BR 316, KM 03, na rua Ricardo Borges, no município de Castanhal.

De posse de tal informação os policiais diligenciaram no sentido de identificar os indivíduos, e, por volta das 19.30, obtiveram êxito em os localizar na rua da COHASPA, sendo feita a abordagem dos ora apelantes.

Que durante as buscas no interior do veículo encontraram 15 cartões de crédito em nome de pessoas diversas, 01 vale digital, 01 carteira de meia passagem, 02 relógios de pulso e 05 aparelhos de telefone celular.

De acordo com o relato ministerial, os ora apelantes, fazendo uso de arma de fogo, entraram no estabelecimento comercial denominado Nova Autopeças se passando por clientes interessados em comprar bateria para veículo e já no interior da loja anunciaram o assalto, subtraindo das vítimas, funcionários do estabelecimento, seus pertences pessoais, empreendendo fuga no veículo ao norte referido, juntamente com um terceiro que não foi identificado e os aguardava às proximidades, restando a conduta qualificada pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo em sua execução.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB, assim como a fixação de indenização às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPB.

Em ID 12420166, foi recebida a denúncia, sendo mantida a prisão preventiva do ora apelante Renan, em decisão de ID 12420173.

Em ID 12420175, resposta à acusação de Deivison Rafael do E. S. Monteiro.

Em ID 12420183, resposta à acusação de Renan Soares de Assunção, sendo habilitado novo defensor em petição de ID 12420213.

Em ID 12420218, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 12420219/226 e 12420234/246.

Alegações finais ministeriais em ID 12420250.

Alegações finais em favor de ambos os apelantes, em ID 12420254.

Certidão judicial positiva do ora apelante Deivison, em ID 12420256.

Certidão judicial positiva do ora apelante Renan, em ID 12420259.

Em ID 12420261, Sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os apelantes a cumprirem, respectivamente, pena final e definitiva de 10 anos e 04 meses de reclusão, além de 24 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhes sendo negado o direito de recorrer em liberdade, não os condenando ao pagamento de indenização às vítimas.

Em ID 12420298, certificado o trânsito em julgado da sentença para a acusação.

Em ID 12594125, determinado, pela relatora originária, a intimação dos representantes legais dos ora apelantes para apresentação das respectivas razões da apelação.

Em suas razões de Apelação, ID 12960898, o ora apelante Deivison, em suas razões recursais, alegando a ocorrência de nulidades e violação à Leis Federais, pugnou, em síntese, pela nulidade do seu reconhecimento uma vez que não obedecidos os preceitos do art. 226 do CPP, reforma da sentença para absolvição do ora apelante por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, cominação de eventual pena no mínimo legal, bem como mudança no regime de cumprimento de eventual pena.

Em razões de Apelação, ID 13775201,

a Defensoria Pública, em favor do ora apelante Renan, alegou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento ocorrido em sede policial, sendo, portanto, tal prova ilícita e, como tal, inadmissível e que deve ser desentranhada dos autos uma vez que não obedecidos os preceitos do art. 226 do CPP, e, no mérito, reforma da sentença para absolvição do ora apelante por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, mormente diante da negativa do réu, alegando ainda nulidade da revista pessoal a qual fora submetido o apelante pois levada a cabo sem fundadas razões.

Em contrarrazões, ID 14219492, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos apelos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 14735015, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

Ressalto que os autos foram inicialmente distribuídos à Desª. Vânia Lúcia Silveira, sendo posteriormente redistribuído, vindo a ser recebido neste gabinete em 30/08 último.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor
DEIVISON RAFAEL DO ESPÍRITO SANTO MONTEIRO
e
RENAN SOARES DE ASSUNÇÃO,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e, restando preenchidos os requisitos legais, passo às respectivas análises, ressaltando que apesar de se tratarem de recursos diversos, propostos por representantes legais igualmente diversos, os analisarei conjuntamente nos tópicos em que coincidentes as razões de pedir.

DA NULIDADE

Ambos os apelantes alegam preliminar de nulidade processual, razão pela qual, por se tratar de pedido comum e pelo fato de terem ambos os apelantes sido presos sob as mesmas condições, passo a análise conjunta do ponto.

Alegam os impetrantes a nulidade do feito diante da irregularidade da ação policial de busca no automóvel que ocupavam os apelantes, bem como dos respectivos reconhecimentos pelas vítimas uma vez que em desconformidade com a lei, pugnando por suas absolvições,
com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, com a aplicação ao caso do princípio do "
in dubio pro reo
", afirmando não haver provas robustas e aptas a ensejar uma condenação.

Aduzem que a ação de busca pessoal foi ilegal na medida em que se deu sem o devido mandado judicial, estando o reconhecimento a que foram submetidos igualmente eivado de vício, não podendo tais elementos serem considerados como prova de que os apelantes concorreram para a infração penal, posto que ocorreram em desconformidade com a lei e que os apelantes negam suas participações no delito, sendo a absolvição medida que se impõe, por força do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e do Código de Processo Penal.

Em que pese o esmero das respectivas defesas em formular suas teses, tenho que a razão não lhes assiste.

Tem-se dos autos que a conduta policial que resultou na prisão em flagrante dos ora apelantes se deu em decorrência de notificação aos policiais sobre a ocorrência de roubo em estabelecimento comercial localizado às proximidades do local em que se encontravam fazendo diligências de rotina, sendo informado aos agentes não só a descrição do veículo utilizado pelos criminosos na fuga, mas detalhes precisos como cor, modelo e número da placa, razão pela qual foi feita a abordagem do veículo pouco após o crime, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na ação policial pois estes agiram em razão de
fundada suspeita, se mostrando legal o procedimento, e, portanto, válidas todas as provas dele derivadas.

Nos termos do art. 244, do CPB, a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita e, no caso dos autos, os policiais agiram após receberem informação precisa acerca do veículo utilizado pelos criminosos logo após a prática do assalto, restando, portanto, devidamente justificada a ação policial de busca no veículo, oportunidade na qual foram encontrados os objetos roubados das vítimas, sendo o procedimento legal, como nos orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.
INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES
. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Portanto, não há que se falar que a ação policial que culminou com a prisão em flagrante dos apelantes e a apreensão dos objetos roubados foram ilegais e não pode ser consideradas como válido elemento de prova, pois não há nos autos qualquer indicativo de que a atuação policial tenha sido realizada de forma ilícita. Pelo contrário: em exame às particularidades do caso, atesta-se sua legitimidade na medida em a apreensão dos suspeitos e do fruto do crime, elemento de convicção e materialidade do delito de roubo, se deu mediante busca em veículo utilizado na fuga dos assaltantes logo após a prática do crime, restando evidenciada a fundada suspeita, razão pela qual foi abordado o veículo e seus ocupantes, sendo submetidos à revista, providência que, sabe-se, independe da prévia expedição de mandado para sua execução, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

No que concerne à alegação de nulidade do reconhecimento a que os apelantes foram submetidos, tendo em vista que este se deu somente por fotos apresentadas às vítimas, sendo, portanto, nulo de pleno direito uma vez que em contrariedade ao que disposto no art. 226, do CPP, tenho que tal também não subsiste.

A testemunha Walter Douglas S. Dias, funcionário do estabelecimento comercial onde as vítimas foram assaltadas, cujo depoimento se encontra em mídia colacionada nos autos, razão pela qual peço vênia para aqui não reproduzir, em Juízo afirmou que trabalhava no estoque do estabelecimento e lá estava quando um dos assaltantes para lá levou os funcionários e subtraiu seus pertences, relatando com detalhes o que fora roubado de cada um, bem como que na delegacia reconheceu os criminosos pelas fotos tiradas no momento da prisão destes.

A testemunha Arisson Pinheiro Marques, motoboy do estabelecimento, cujo depoimento se encontra em mídia colacionada nos autos, razão pela qual peço vênia para aqui não reproduzir, em Juízo afirmou que presenciou o gerente e um funcionário serem rendidos e que quando saíram da loja iniciou uma perseguição ao veículo que usaram na fuga, ou seja, teve perfeita visão do automóvel utilizado.

A testemunha Fábio Augusto Caldas, funcionário do estabelecimento, fazia atendimento a um cliente quando um dos apelantes anunciou o assalto, afirmando ter visto quando os acusados fugiram no veículo interceptado pela polícia, afirmando ainda ter realizado o reconhecimento dos acusados por foto, tanto daquele que estava no carro quanto daquele que, armado, adentrou no estabelecimento.

Imperioso ressaltar que os ora apelantes foram presos em flagrante, pouco após a prática do delito, no interior do veículo utilizado na fuga e na posse da
res furtiva
e que os depoimentos das vítimas, bem como das testemunhas, foram uníssonos em os apontar como autores do crime, e, como bem ressaltou o magistrado singular, o art. 226 afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso dos autos em razão das circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva, acerca de tal questão já se pronunciou a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado.
(Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Ademais, de tudo o que colacionado aos autos tem-se que o reconhecimento realizado pelas vítimas não foi a única prova a subsidiar a condenação, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a prisão dos apelantes, que reconheceram o automóvel utilizado na fuga e os prendeu em flagrante ainda na posse da
res furtiva,
prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, sendo tal entendimento corroborado pela jurisprudência pátria, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Em razão do exposto, acompanho a manifestação do magistrado singular ao afirmar na sentença,
in verbis
:

“O material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pelas testemunhas, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição; nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação.
”

Inexistindo, como demonstrado, qualquer ilegalidade no procedimento policial, não havendo igualmente nulidade no reconhecimento dos apelantes pelas vítimas, e, com espeque nos depoimentos prestados por estas e testemunhas em Juízo, não há que se falar em nulidade, razão pela qual rejeito as preliminares.

DA ABSOLVIÇÃO

Pretendem ainda os apelantes que se promova suas absolvições com base na tese de ausência de provas aptas à condenação e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Não lhes assiste razão.

A materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo é evidente e se encontra devidamente comprovada nos autos, especialmente pelos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante, fls. 01/03, do documento de ID 12420139; Boletim de Ocorrência Policial, fls. 04, do documento de ID 12420139; Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega, fls. 05/06, do documento de ID 12420139; Termo de Depoimento do Condutor e Testemunha, fls. 10/11, do documento de ID 12420139 e fls. 01/03, do ID 12420140; da Ata de Audiência de Custódia, ID 12420153, além da confissão realizada em sede inquisitorial pelo corréu Renan, como se denota do documento ID 12420140, às fls. 04, apesar de ter sido esta posteriormente retratada em Juízo.

As vítimas, como já demonstrado, reconheceram os apelantes como autores do crime, tendo prestado depoimentos uníssonos acerca de como se deu a conduta delitiva ao adentrarem no estabelecimento comercial e as rederem, recolhendo seus objetos pessoais e as levando para o estoque da loja onde foram mantidas.

Tem-se igualmente que os bens subtraídos foram encontrados com os apelantes, no interior do veículo em que se evadiram do local do crime, sendo tais pertences posteriormente devolvidos às vítimas, após o reconhecimento por estas dos respectivos pertences, como se denota da documentação acostada, autos do IPL.

Os policiais militares que participaram das diligências de localização e captura dos ora apelantes prestaram depoimento firme e preciso, afirmando categoricamente que receberam informação acerca do crime e a descrição do veículo de fuga, lhes tendo sido informado, inclusive, a placa, cor, modelo e ano do veículo, o que facilitou sua localização e abordagem pouco após os fatos, sendo os apelantes, portanto, presos em flagrante delito.

Apesar da negativa de autoria, tem-se como provada as participações dos ora apelantes na prática do delito, sendo imperioso ressaltar que ambos foram presos no interior do veículo da fuga, de propriedade do apelante Renan, e no qual estavam os bens roubados, não havendo qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, não sendo o fato de algumas das vítimas não os terem reconhecido suficiente a uma absolvição, mormente quando outras vítimas os reconhecem categoricamente e outros elementos de provas são trazidos aos autos.

De tudo que consta dos autos, restou efetivamente demonstrada a participação dos apelantes na empreitada delitiva, e, apesar do alegado em suas defesas, tem-se que as vítimas, depoimento em Juízo, ratificaram o reconhecimento que fizeram em sede inquisitorial onde fora feito reconhecimento por foto logo após a prisão em flagrante.

Os policiais que procederam às buscas e prisão dos ora apelantes afirmaram que estes foram presos em flagrante, pouco após a prática criminosa e ainda na posse dos bens roubados, como se infere das mídias contendo tais depoimentos e que, por estarem nos autos, peço vênia para não reproduzir.

Os ora apelantes negam a prática delitiva, afirmando que se encontravam em local diverso na hora do crime, porém, não apresentaram qualquer prova capaz de sustentar o que alegam e, como cediço, os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso as respectivas defesas não se desincumbiram de provar nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse suas inocências, mas apenas relatado fatos genéricos abonadores de suas personalidades, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo em qualquer elemento trazido aos autos.

O reconhecimento realizado pelas vítimas, aliado aos depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a prisão dos apelantes, se mostram como prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, tendo a
Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmado entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”, como nos comprova a reiterada
jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Assim, diante de tudo que dos autos consta, não há que se falar em ausência de provas, pois estas se mostram suficientes e aptas a fundamentar a condenação, se mostrando o pedido de reforma da decisão, com a absolvição dos apelantes em razão de alegada ausência de provas de suas participações na conduta delitiva impossível prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado, inexistindo qualquer circunstância que os isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, inclusive desta Corte, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).

Não há, como demonstrado, que se falar em absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória e a efetiva participação dos apelantes em sua consecução, não sendo a mera negativa de autoria suficiente à absolvição, mormente pelas provas colacionadas aos autos se mostrarem aptas e suficientes a fundamentar o édito condenatório.

DO RECURSO DO APELANTE DEIVISON RAFAEL DO ESPÍRITO SANTO MONTEIRO

REVISÃO
DA DOSIMETRIA -
Pretende o apelante que se reveja a pena a si cominada, reduzindo a pena base ao mínimo legal, e, em consequência, que se altere o regime de cumprimento, com aplicação ao caso do que disposto na Súmula 440 do STJ, que determina que, em sendo a pena base cominada no mínimo, é vedada fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele cabível em razão da pena imposta se o pressuposto para tal for a gravidade abstrata do crime.

Para uma melhor análise do pleito entendo ser necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“DOSIMETRIA DA PENA DE PAULO DEIVISON RAFAEL DO ESPÍRITO SANTO MONTEIRO

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Em relação
à

culpabilidade
, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como
antecedentes
, verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais anteriores,
inclusive com sentença condenatória transitada em julgado
, conforme certidão juntada aos autos e consulta aos Sistemas PJE e LIBRA.
Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o
nom bis in idem
. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado
e
personalidade
, sem possibilidade de avaliação. O
motivo
, as
circunstâncias

do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. As
consequências do crime
implicam em prejuízo material, sendo tal resultado inerente ao tipo penal violado, razão pela qual nada se tem a valorar. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, sendo circunstância neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
,
inexistem circunstâncias atenuantes. Todavia, verifico a existência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência); motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, estabilizando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
,
por existirem as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, aumento a pena no patamar de 2/3, referente ao uso de arma, por ser a circunstância que mais aumenta, nos termos do artigo 68, § único do CP, totalizando
07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Por derradeiro, verifica-se aplicável ao caso a regra estatuída pelo artigo 70 do Código Penal, concurso formal, razão pela qual aplico a pena de um só dos crimes, já que idênticas, aumentando-a na fração de 1/3, tendo em vista o cometimento comprovado de ao menos cinco delitos de roubo, consoante jurisprudência dominante no Superior Tribunal Justiça (STJ - HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017)

Desta feita, fica estabelecida a pena em
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, a qual tenho por
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base do ora apelante restou cominada no mínimo legal, sendo exasperada na segunda fase da dosimetria em razão de haver sentença penal transitada em julgado em desfavor do apelante, sendo igualmente exasperada na terceira fase em razão da presença de majorantes e, em seguida pelo concurso formal de crimes, uma vez que comprovado nos autos a prática de vários crimes de roubo mediante uma só ação, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito também neste ponto da sentença, não havendo como ser dado provimento ao recurso interposto em seu favor.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço dos recursos e lhes nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, de

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023